Tribunal: STF
Processo: HC 95984
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Regime de
   cumprimento. Regressão a mais gravoso. Admissibilidade. Prática
   de falta grave reconhecida. Não apresentação do condenado, por 10
   anos, ao presídio onde cumpria pena em regime semi-aberto.
   Aplicação do art. 118, I, da Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução
   Penal. HC denegado. Precedente. É admissível a regressão a regime
   mais gravoso de cumprimento de pena, em razão do cometimento de
   falta grave.